Tribunal: STJ
Processo: 0015026-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068014 - PR(2026/0015026-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VINICIUS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do
habeas corpus
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual se pretendia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do agravante, investigado pela suposta prática dos
delitos previstos nos arts. 33
, e 35 da
, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional,
inexistência de elementos concretos de materialidade e de indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, está
fundamentada em elementos concretos que autorizem a custódia com base na
garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP; e (ii) saber se, na via
art. 312
estreita do
, é possível o reexame aprofundado de elementos de autoria
habeas corpus
e materialidade delitiva para afastar o decreto de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em dados concretos extraídos
da investigação, que apontam o agravante como integrante de núcleo de revenda local,
responsável pelo escoamento varejista de entorpecentes, com atuação direta na
negociação e venda de drogas e presença em pontos de tráfico, inserido em
associação criminosa estruturada e estável voltada ao tráfico de drogas, com atuação
Documento eletrônico VDA55945733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0700d0f7-1cdb-432a-b130-e76827018fc5

em diversos municípios e movimentação de grande quantidade de maconha e cocaína,
o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social.
5. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de grupo criminoso enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento cautelar idôneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, de acordo com a orientação
consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas
previstas no
do CPP, nos termos do
§ 6o, do mesmo diploma.
art. 319
art. 282,
7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes,
como no caso, fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública.
8. A análise da alegada ausência de elementos de autoria e materialidade demandaria
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pode
ser decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública quando
demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta.
2. A imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública afasta a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
§ 6o, e do
art. 282,
do Código de Processo Penal.
art. 319
3. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes
fundamentos concretos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. O
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para discutir negativa de autoria ou ausência de materialidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, caput e § 2o, 315, §§ 1o e 2o,
e 319;
arts. 33, caput, e 35; Regimento Interno do STJ,
XX.
Lei n. 11.343/2006,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Primeira Turma, Rel. Min. Marco
180.265/CE,
Aurélio, DJe 19.06.2020; STF, RHC 122.182, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
19.08.2014; STJ, HC
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j.
808.943/SP,
17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
1.012.694/DF,
Og Fernandes, j. 03.09.2025, DJe 09.09.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta
760.098/PR,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.04.2021, DJe
657.275/SP,
19.04.2021; STJ, RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.11.2019,
119.441/CE,
DJe 03.12.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0700d0f7-1cdb-432a-b130-e76827018fc5

Documento eletrônico VDA55945733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0700d0f7-1cdb-432a-b130-e76827018fc5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068014 - PR(2026/0015026-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VINICIUS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de
, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do
habeas corpus
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual se pretendia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do agravante, investigado pela suposta prática dos
delitos previstos nos arts. 33
, e 35 da
, caput
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional,
inexistência de elementos concretos de materialidade e de indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, está
fundamentada em elementos concretos que autorizem a custódia com base na
garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP; e (ii) saber se, na via
art. 312
estreita do
, é possível o reexame aprofundado de elementos de autoria
habeas corpus
e materialidade delitiva para afastar o decreto de prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em dados concretos extraídos
da investigação, que apontam o agravante como integrante de núcleo de revenda local,
responsável pelo escoamento varejista de entorpecentes, com atuação direta na
negociação e venda de drogas e presença em pontos de tráfico, inserido em
associação criminosa estruturada e estável voltada ao tráfico de drogas, com atuação
em diversos municípios e movimentação de grande quantidade de maconha e cocaína,
o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social.
5. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de grupo criminoso enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento cautelar idôneo
para a decretação e manutenção da prisão preventiva, de acordo com a orientação
consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas
previstas no
do CPP, nos termos do
§ 6o, do mesmo diploma.
art. 319
art. 282,
7. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito,
não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes,
como no caso, fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública.
8. A análise da alegada ausência de elementos de autoria e materialidade demandaria
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pode
ser decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública quando
demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta.
2. A imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública afasta a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
§ 6o, e do
art. 282,
do Código de Processo Penal.
art. 319
3. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes
fundamentos concretos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. O
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para discutir negativa de autoria ou ausência de materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, caput e § 2o, 315, §§ 1o e 2o,
e 319;
arts. 33, caput, e 35; Regimento Interno do STJ,
XX.
Lei n. 11.343/2006,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Primeira Turma, Rel. Min. Marco
180.265/CE,
Aurélio, DJe 19.06.2020; STF, RHC 122.182, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
19.08.2014; STJ, HC
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j.
808.943/SP,
17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
1.012.694/DF,
Og Fernandes, j. 03.09.2025, DJe 09.09.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta
760.098/PR,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.04.2021, DJe
657.275/SP,
19.04.2021; STJ, RHC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.11.2019,
119.441/CE,
DJe 03.12.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS DE ANDRADE contra
decisão de fls.
de minha lavra, na qual não se conheceu da ordem de
109/118,
habeas
com fundamento no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
corpus
art. 34,
Justiça.
Nas razões recursais, a defesa reitera o disposto na inicial de habeas corpus,
sustentando a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da
prisão preventiva do agravante, afirmando a completa genericidade do decreto
prisional e a inexistência de elementos concretos sobre a materialidade e os indícios
de autoria dos crimes imputados, bem como acerca do perigo decorrente da liberdade
do agravante.
Ressalta que a autoridade coatora não individualizou qualquer conduta do
agravante que evidenciasse compra, recebimento ou comercialização de drogas,
tampouco ajuste com outros investigados, e que não há indicação de reiteração delitiva
pretérita.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
recurso ao colegiado, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do agravante,
ainda que com aplicação de medidas do
do CPP.
art. 319
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a
decisão impugnada.
Consta dos autos que a prisão preventiva do agravante foi decretada em
pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
, e 35 da
12/12/2025
caput

Lei 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

O Tribunal de origem afastou as teses defensivas nos seguintes termos (grifos
nossos):

"Verifica-se que, a partir de representação da
autoridade policial, a autoridade apontada como coatora
decretou, em 12.12.2025, a prisão preventiva do paciente
e demais investigados, além de deferir outras medidas,
com amparo nos seguintes fundamentos (movs. 14.1 e
16.1, autos no 0005930-80.2025.8.16.0105):

[...]
Compulsando os autos, observa-se, neste momento, a
presença dos requisitos ensejadores da decretação de prisão
preventiva dos investigados.
A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada
pela apreensão em flagrante de expressiva quantidade de
maconha fracionada em poder de Robson, somada ao robusto
conteúdo extraído de seu aparelho celular.
Os diálogos, áudios, registros de localização e metadados
analisados pela Polícia Civil revelam estrutura criminosa
sofisticada, com divisão funcional de tarefas, hierarquia
definida, fornecedores externos, transportadores, gerentes
logísticos e revendedores locais.
A organização atua de forma profissional, movimentando
quantidades significativas de entorpecentes entre múltiplos
municípios da região.
Os indícios de autoria são robustos e individualizados quanto a
cada investigado, conforme se passa a demonstrar.
A investigação originou-se da prisão em flagrante de ROBSON
GONÇALVES DA CRUZ ROOS, ocorrida em 25/05/2025,
quando foi surpreendido transportando 1,485 kg de maconha
fracionada em tabletes.
Na ocasião, seu aparelho celular foi também apreendido e sua
análise, autorizada judicialmente nos autos da Cautelar no
0002567- 85.2025.8.16.0105, revelou extensa rede criminosa
dedicada ao tráfico de entorpecentes, com atuação organizada,
hierarquizada e interligada em diversos municípios do noroeste
paranaense.
[...]
2.1.3. Núcleo de Revenda Local RICARDO JOSÉ DA COSTA
CRUZ ("Estopinha"), LUCAS TECCO DE CASTRO, VINÍCIUS
e EDINALDO DA COSTA ("Porquinho")
DE ANDRADE
foram
identificados como revendedores fixos, responsáveis pelo
escoamento varejista em suas respectivas localidades.
Todos receberam, de forma habitual, frações da carga
transportada por Robson em maio de 2025, conforme
ordens expressas de Jordana. Lucas foi destinatário em
Loanda, Ricardo em Querência do Norte, Vinícius em Santa
Isabel do Ivaí, e Edinaldo participaria do rateio final em
Querência. A reiteração e a sistematicidade dos repasses
afastam qualquer hipótese de usuários, evidenciando
Apara além dos prints acima, dos
mercância estabelecida.
quais se extrai o envolvimento de “Estopinha” e “Porquinho”,
citados nos tópicos anteriores, no print abaixo possível extrair o
envolvimento de Vinícius: (...)
[...]
2.1.6. Conclusão
A gravidade concreta dos fatos é manifesta. Não se trata de
tráfico varejista isolado, mas de verdadeira empresa
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

criminosa,
com
atuação
transmunicipal
abrangendo
Loanda, Querência do Norte, Santa Isabel do Ivaí,
Paranavaí, Umuarama, Porto Rico e Santa Cruz do Monte
Castelo. A organização possui fornecedores de atacado, transportadores profissionais, gerente logística,
revendedores fixos e estrutura de cobrança. A quantidade
de droga movimentada é expressiva (ofertas de 11 kg,
transportes fracionados para múltiplos destinatários no
mesmo dia), o que caracteriza tráfico em larga escala.
Há comercialização não apenas de maconha, mas também
de cocaína, substância de elevado poder viciante. A
permanência dos investigados em liberdade representa
risco concreto e atual de reiteração delitiva. O grupo possui
capacidade de recomposição imediata dos estoques
através de fornecedores alternativos, rotas estabelecidas e
clientela fixa.
[...]

Com relação ao paciente, apurou-se que exercia
o escoamento varejista de entorpecentes no município
de Santa Isabel do Ivaí, integrando o núcleo de
revenda da região, com atuação direta na negociação e
venda de drogas, bem como presença nos pontos de
tráfico. Conforme apurado, tanto Vinícius quanto os
demais integrantes do núcleo de revenda local,
receberam, de forma habitual, frações da carga
transportada por Robson em maio de 2025, segundo
ordens expressas de Jordana (apontada como figura
central de coordenação logística e gerencial do grupo
criminoso).
O material apreendido e as conversas extraídas de
aplicativos de mensagens evidenciam a vinculação direta
do paciente com Robson, este responsável pelo transporte
intermunicipal de entorpecentes e pela arrecadação de
valores, especialmente no acerto do local específico para,
pessoalmente, realizar a transação das substâncias ilícitas
e do valor em dinheiro.
Inclusive, como bem apontado pela Procuradoria-
Geral de Justiça em seu parecer, colhe-se das conversas
extraídas do aparelho celular de Robson que “o
coinvestigado tratava com Jordana, também integrante da
associação, sobre uma entrega de drogas que seria feita
por um ‘piá’ por ela determinado, sendo este,
evidentemente, VINÍCIUS, eis que, no mesmo dia e
horário, Robson conversava com o paciente sobre um
ponto de encontro em Santa Isabel do Ivaí”
[...]
Portanto, está demonstrada, acima de qualquer
dúvida razoável para o momento, a prova da materialidade
e a presença de indício suficiente de autoria, o que se
mostra satisfatório para fins de decretação da prisão
preventiva, de acordo com a inteligência do artigo 312, do
Código de Processo Penal.
Prosseguindo, consoante desenhado pelos elementos preliminares, a prisão preventiva foi
decretada com fundamento na garantia da ordem
pública, apta a evidenciar a periculosidade social dos
agentes criminosos, o que se extrai a partir da
investigação criminal realizada, a qual demonstrou a
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

existência de rede criminosa organizada, hierarquizada
e estável voltada ao tráfico de drogas.
Desta forma, observa-se que a necessidade de
acautelamento da ordem pública, no caso, é avultante
dado aos elementos que informam a dedicação do
paciente ao prosseguimento do programa delitivo da
organização criminosa que, em cognição sumária,

Essas
integra
e
exerce
função
relevante.
particularidades, destaco, conferem higidez e respaldam a
motivação do Juízo singular ao constatar a inafastabilidade
da constrição cautelar como medida imposta em ultima
ratio.
Assim, ao menos nesta análise preliminar, tem-se
que o íntimo envolvimento do paciente com a organização
criminosa demonstra a gravidade concreta de sua conduta
e o risco que oferece à ordem pública, revelando ser
imprescindível a manutenção da constrição cautelar.
[...]
A propósito, registre-se que o Supremo Tribunal
Federal entende que "a necessidade de se interromper
ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública, constituindo (HC n. 95.024/SP,
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" Primeira Turma, Rela. Mina.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de
.
20/2/2009)
Em acréscimo, não se olvida da gravidade
acentuada da conduta investigada em desfavor do
paciente e outros, o que, por si só, demonstra a
necessidade de medida cautelar mais gravosa. A respeito:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam (STJ, RHC 66.375/SP
). insuficientes para acautelar a ordem pública”
Destarte,
considerando
as
circunstâncias
desenhadas no quadro fático dos autos, revela-se
irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente, visto que os motivos da segregação cautelar se
encontram razoavelmente justificados à vista do disposto
no artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo,
portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.
[...]
Outrossim, demonstrada a imprescindibilidade
da prisão preventiva para garantia da ordem pública,
não há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319,
da Lei Adjetiva Penal, haja vista sua insuficiência e
"
inadequação ao caso concreto. (fls.
).
23/44

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo em
vista a suposta participação do agente em grupo criminoso altamente estruturado, com
atuação em diversos municípios e movimentação de grande quantidade de maconha e
cocaína. Quanto ao agravante, "apurou-se que exercia o escoamento varejista de
entorpecentes no município de Santa Isabel do Ivaí, integrando o núcleo de revenda da
região, com atuação direta na negociação e venda de drogas, bem como presença nos
(fl. 33), fatos esses que evidenciam a sua atuação relevante na
pontos de tráfico"
associação criminosa e revelam risco ao meio social.
Cumpre destacar, ainda, a imprescindibilidade da imposição da prisão
preventiva para interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo
sua atuação. Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo STF nos autos do HC
Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe
180.265/CE,
19/6/2020.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e
tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.

IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM FORTES INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
VOLTADA
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DENÚNCIA

INDIVIDUALIZANDO

AS
FUNÇÕES DE CADA CORRÉU. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de
revogar a prisão preventiva e trancar a persecução penal
por inépcia da denúncia.
2. A prisão preventiva foi mantida com base em
indícios de envolvimento do paciente em organização
criminosa e tráfico de drogas, além de antecedentes
criminais.
3. A defesa alega ausência de justa causa para a
persecução penal e falta de fundamentação para a
custódia preventiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se
a prisão preventiva do paciente está devidamente
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

fundamentada e se há inépcia na denúncia que justifique o
trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida com base em
indícios concretos de envolvimento do paciente
em organização criminosa, o que justifica a medida
para garantia da ordem pública.
6. A denúncia atende aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade que
justifique o trancamento da ação penal.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta
delituosa e da periculosidade do paciente.
IV. Dispositivo
8. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC
Relatora Ministra Daniela Teixeira,
808.943/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
23/12/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA
ASSEGURAR
A
ORDEM
PÚBLICA.
PRISÃO
DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO DOS
FILHOS MENORES À PRÁTICA DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde que
estejam presentes os requisitos previstos no
do
art. 312
CPP.
2. Foram constatados elementos concretos
capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
pois, conforme ressaltou o Juiz de primeiro grau, no
contexto do grupo criminoso, a recorrente seria a
responsável pela guarda e venda de drogas, tendo
sido "flagrada em imagens e diálogos tratando de
valores, quantidade e preparado de entorpecentes,
além de efetivamente realizar a venda".
3.
Nesse
contexto,
"conforme
magistério
jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes
de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia
da
ordem
pública,
constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para
a prisão preventiva" (STF, HC n.
relatora
95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
4. Não se mostra cabível a substituição da prisão
cautelar por domiciliar, diante da existência de elementos
que indicam que a recorrente, no exercício da atividade
criminosa, expunha os filhos a ambientes insalubres e de
risco. Ademais, o Tribunal de origem destacou que as
crianças estão atualmente sob os cuidados da avó
materna.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Relator Ministro Og
1.012.694/DF,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
9/9/2025.

Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INVIABILIDADE
DA
AVERIGUAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a
análise de questões relacionadas à negativa de autoria,
por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos. Precedentes.
3.
No
caso,
a
custódia
cautelar
está
suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, porquanto o paciente é
apontado como integrante de organização criminosa
vinculada à facção denominada Primeiro Comando da
Capital (PCC), voltada para o tráfico de drogas e outros
delitos no Estado do Paraná. Conforme apurado em
longa
investigação
criminal,
o
acusado
é
o
responsável por armazenar grandes quantidades de
entorpecentes na cidade de
as quais são
Toledo/PR,
adquiridas pelo corréu Cleberson, vulgo Branco, em
sua grande maioria do corréu Albergerson por
intermédio dos corréus Daniel e Gilliar, para serem
distribuídas a diversas pessoas responsáveis diretas
pontos de
dos
comercialização.
4. Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
"a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública
legitima-se quando evidenciada a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
.
19/8/2014)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Relator Ministro
760.098/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/9/2022,
de
)
3/10/2022.

Vale destacar o entendimento desta Corte de que "em delito de autoria coletiva
a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada
diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a
demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa
" (RHC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
42.294/MG,
TURMA, DJe
, como na espécie. No mesmo sentido:
5/5/2014)
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

INSUFICIÊNCIA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA.
[...]
2. Conforme reiterada jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, em delito de autoria
coletiva, a necessidade de minuciosa individualização
da conduta de cada agente é mitigada diante da
complexidade do caso. A propósito: RHC 93.999/SP,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
(DJe
.
13/03/2018
26/03/2018)
[...]
7. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra LAURITA VAZ,
518.293/RS,
SEXTA TURMA, DJe de
)
16/3/2020.
Cabe mencionar, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Outrossim, conforme corretamente disposto pelo
Tribunal de origem, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do CPP são insuficientes para a consecução do efeito
art. 319
almejado com a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua
insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Relator Ministro
657.275/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
)
13/4/2021,
19/4/2021.

Por fim, acrescenta-se que, segundo o entendimento desta Corte Superior, "
reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva
acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo
" (RHC n.
Relatora Ministra Laurita
impróprio na via do habeas corpus
119.441/CE,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
07/11/2019,
03/12/2019)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

Documento eletrônico VDA55618809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:02
Código de Controle do Documento: fd119752-c744-481c-a0cd-636a94e08693

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.014 / PR
Número Registro: 2026/0015026-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01531787420258160000 1531787420258160000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: VINICIUS DE ANDRADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS DE ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - PR030967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55914661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: 0e67eded-3345-4556-bad7-d4e8af90718a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:01
Código de Controle do Documento: 0e67eded-3345-4556-bad7-d4e8af90718a